Tribunal: TJES
Processo: 0003212-33.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Produtividade; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003212-33.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALINE MARIANI MARCHIORI e outros (36)

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0003212-33.2019.8.08.0012

EMBARGANTES:
ALINE MARIANI MARCHIORI E OUTROS

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA PROPTER LABOREM. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Aline Mariani Marchiori e outros contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelos embargantes, mantendo a improcedência do pedido de reconhecimento da natureza vencimental da Gratificação de Produtividade paga a fiscais municipais do Município de Cariacica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia, ao afirmar que a Gratificação de Produtividade Fiscal, instituída pela Lei Complementar Municipal nº 29/2010 e regulamentada pelo Decreto Municipal nº 41/2012, possui natureza propter laborem, por estar condicionada ao desempenho individual ou coletivo e à apuração de metas.

A definição da natureza jurídica da verba decorre de sua estrutura normativa, marcada pela ausência de generalidade e permanência, e pela vinculação a critérios variáveis de produtividade, fundamentos expressamente analisados no julgado.

A irresignação não evidencia omissão ou contradição, mas traduz inconformismo com a conclusão adotada.

O julgador não está obrigado a enfrentar, ponto a ponto, todas as teses suscitadas pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, conforme entendimento consolidado do STJ.

A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

A definição da natureza jurídica da verba decorre de sua estrutura normativa, marcada pela ausência de generalidade e permanência, e pela vinculação a critérios variáveis de produtividade, fundamentos expressamente analisados no julgado.

O julgador não está obrigado a rebater todas as alegações das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, art. 1.022; Lei Complementar Municipal nº 29/2010, art. 108; Decreto Municipal nº 41/2012, arts. 1º, 2º, 5º, 6º e 18.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante 37; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. p/ acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 08.03.2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021; TJSP, Embargos de Declaração nº 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 14.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0003212-33.2019.8.08.0012

EMBARGANTES:
ALINE MARIANI MARCHIORI E OUTROS

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
ALINE MARIANI MARCHIORI e OUTROS
, com vistas ao saneamento de omissão e contradição supostamente existentes no acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes.

Em suas razões recursais, os embargantes sustentam a existência de vícios no julgado quanto à análise da natureza jurídica da "Gratificação de Produtividade". Alegam, em síntese, que o acórdão foi omisso ao não considerar que a referida verba sofre incidência regular de contribuição previdenciária e é paga habitualmente mesmo em períodos de afastamento remunerado, como férias e licenças, o que demonstraria sua natureza vencimental e não meramente
propter laborem
.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, manifestando-se pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que a decisão embargada enfrentou satisfatoriamente a matéria, inexistindo os vícios apontados, pretendendo os embargantes a mera rediscussão do mérito.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, registro que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA PROPTER LABOREM. NÃO INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidores públicos municipais contra sentença proferida pela Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da natureza vencimental da "Gratificação de Produtividade" paga aos fiscais municipais, para fins de incorporação ao vencimento básico, inclusão na base de cálculo de vantagens pessoais e reajustes anuais, bem como pagamento de diferenças retroativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) definir se a Gratificação de Produtividade possui natureza vencimental, permitindo sua integração ao vencimento básico e às demais rubricas remuneratórias dos servidores ativos;

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Gratificação de Produtividade Fiscal, instituída pela Lei Complementar Municipal nº 29/2010 e regulamentada pelo Decreto Municipal nº 41/2012, possui natureza propter laborem, estando condicionada ao desempenho individual ou coletivo do servidor e à apuração de pontos atribuídos com base em critérios objetivos de produtividade fiscal.

A percepção da gratificação não é geral nem incondicionada, pois depende da aferição de desempenho e do alcance de metas, afastando seu enquadramento como verba de caráter permanente e vencimental.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo firmou entendimento de que a natureza salarial de uma gratificação exige generalidade, permanência e não vinculação a critérios variáveis de desempenho, requisitos ausentes no caso da gratificação em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Gratificação de Produtividade Fiscal instituída pela legislação do Município de Cariacica possui natureza propter laborem, estando vinculada ao desempenho de atividades específicas e à aferição de metas, não se integrando ao vencimento para fins de incorporação, vantagens pessoais ou reajustes.

Gratificações condicionadas a critérios variáveis de desempenho não possuem caráter geral nem permanente, sendo indevida sua incorporação automática à remuneração.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, art. 85, § 11; Lei Complementar Municipal nº 29/2010, art. 108; Decreto Municipal nº 41/2012, arts. 1º, 2º, 5º, 6º e 18.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 37; TJES, Apelação Cível 0000201-59.2020.8.08.0012, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 28.04.2024; TJES, Apl-RN 0030830-20.2011.8.08.0048, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 10.09.2019.

Nessa esteira, os embargantes sustentam, em suma, que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao não considerar que a gratificação sofre desconto previdenciário e é paga em períodos de férias e licenças, o que, na visão dos recorrentes, evidenciaria sua natureza salarial e vencimental.

Contudo, a leitura da ementa e do voto condutor revela que este Colegiado dirimiu de forma detalhada todas as questões pertinentes, fundamentando que a estrutura da verba é o que define sua natureza jurídica
propter laborem
.

A pretensão dos embargantes, portanto, não visa sanar vício de clareza, mas sim rediscutir o mérito e a interpretação dada aos dispositivos do Decreto Municipal nº 41/2012, o que é incabível nesta via.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie.

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Finalmente, sobreleva consignar que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que não vislumbro na espécie.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ALINE MARIANI MARCHIORI E OUTROS
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.